Tribunal: TJMT
Processo: 1028938-86.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028938-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), AARAO MOSKOWISKI PINTO DE ANDRADE - CPF: 024.773.671-61 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, RECONHECEU A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

DECORRÊNCIA DE TRAVA IMPOSTA PELO FNDE – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO PROVIDO COM A ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL
.

1- A jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
. No caso, a Requerida/Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação.

2- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -

FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Logo, em se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

3- No caso, “a
questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”.
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1028938-86.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por AARAO MOSKOWISKI PINTO DE ANDRADE em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora/apelante alegou que é estudante do curso de medicina, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2014, por meio do qual, seu curso de medicina e pago com financiamento integral de 100%.

Entretanto, afirmou que o percentual financiado vem sofrendo redução quando dos aditamentos dos contratos semestrais, razão pela qual, vem sofrendo cobrança para pagamento do saldo da mensalidade não pago pelo FIES.

Com tais argumentos, requereu suspensão da cobrança, e condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, proferindo a seguinte sentença:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para confirmar a liminar na sua integralidade e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.358,99 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) em nome do autor junto a ré, bem como condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais deverão ser arcados pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

Insatisfeitas com a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de Apelação, aduzindo que; (i) a trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE é ilegal; (ii) que a fundamentação utilizada na sentença se limitou à aplicação da intepretação mais benéfica ao consumidor sob o fundamento de que o contrato de financiamento estudantil trás a possibilidade de reajuste em até 25% do valor contratado; (iii) entretanto, o requerimento de tal possibilidade é facultado exclusivamente ao contratante/aluno; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1028938-86.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por AARAO MOSKOWISKI PINTO DE ANDRADE em desfavor da ora apelante.

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, é o valor pago pelo FIES.

Pois bem.

Inicialmente, friso que o instituto educacional não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, divergindo do posicionamento adotado na sentença, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo nº 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Nesse sentido, como bem se observa do contrato de financiamento, todas as “possibilidades” de aumento do provisionamento do valor destinado ao pagamento das mensalidades, dependem de requerimento do aluno financiado, e não da Universidade ora apelada.

“Quanto o limite de credito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular, ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com previa autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta clausula por meio de solicitação formal do (a) FINANCIADO (A) e mediante assinatura de termos aditivo”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo ate encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 100% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Apenas a titulo elucidativo, friso que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“CLAUSULA QUARTA, § ÚNICO: EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO” (id. 112308592 - Pág. 2).

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”. Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda.

"[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada. Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...] Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar." (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado." (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela apelada.

Nesse sentido, a própria petição inicial, bem como a contestação, estão devidamente instruídas com documentos referentes ao aditamento do contrato inicial, com a descrição da evolução do valor da semestralidade, inexistindo dúvidas quanto a existência do crédito.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à recorrente, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Educacional S.A., em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Aarão Moskowiski Pinto de Andrade.

Em síntese, ao promover o feito, o Apelado alegou que, no segundo semestre de 2014, iniciou o Curso de Medicina na UNIC e foi beneficiado com o FIES na modalidade 100% (cem por cento). Contudo, a Apelante passou a cobrar o adicional de R$ 4.358,99 (quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), cujo valor foi discriminado como “Serviços Educacionais Fies”.

Argumentou que não tem condições financeiras de pagar tais quantias.

Aduziu que se o valor das mensalidades do Curso é financiado integralmente pelo FIES (100%) desde o seu ingresso (no 2.º Semestre de 2014), a conduta da Apelante se mostra ilegal.

Asseverou que, se não bastasse a cobrança ilegal, a Apelante passou a aplicar sansões pedagógicas, tais quais a impossibilidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do seu nome da lista de chamada, o impediu de realizar a rematrícula e de aditar o contrato para o 2.º Semestre de 2017 e, consequentemente, para as semestralidades seguintes, até o final do Curso.

Ao apresentar a defesa, a Apelante alegou que os valores cobrados e objetos da lide se referem à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, isso porque, a despeito do contrato firmado com o Autor/Apelado prever o financiamento de 100% (cem por cento) de sua semestralidade escolar, o agente operador do FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impôs trava ilegal aos valores financiados, ou seja, o FNDE deixou de financiar 100% (cem por cento) da semestralidade praticada pela Universidade, mas apenas e tão somente os valores nos limites de sua trava imposta, ilegal e unilateralmente em contrato já em vigor.

Ou seja, alegou que o FNDE de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no SisFIES que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as Universidades em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral cobrado para a semestralidade escolar do Curso de Medicina - fica impedida.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Julgador declarou a inexistência do débito no valor de R$ 4.358,99 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) e a Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante alega o
litisconsórcio passivo entre o MEC e o FNDE
e, de conseguinte, a competência da Justiça Federal para análise da controvérsia.

Aduz que o Autor/Apelado almeja a declaração de inexistência de débitos que, segundo aduz, seriam financiados pelo contrato que firmou com o FIES; todavia, em virtude de travas sistêmicas impostas pelo FNDE, que limitou o valor da semestralidade, a Apelante não pode mais aplicar o valor integral e, por esse motivo, cobrou do Recorrido os valores residuais não cobertos pelo financiamento.

Em outros termos, insiste que o FNDE deve ser incluído no polo passivo da lide, pois o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem. É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais têm rejeitado a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e a tese de competência da Justiça Federal, de conseguinte, também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da Ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Na hipótese, na sessão de 23/02/2022, pedi vista deste processo para que pudesse analisar melhor a questão concernente ao litisconsórcio passivo necessário e, por corolário, da competência, haja vista que, até então, seguia a corrente majoritária deste Tribunal e demais Tribunais pátrios no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário e a competência é da Justiça Estadual.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021.
In verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, depois melhor estudar o tema, tenho que para a resolução da
quaestio
é imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da Apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de Instrumento que foi firmado somente entre o Aluno Apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a Instituição de Ensino cobrar ou não o excedente não abarcado pelo FIES diretamente do estudante Recorrido, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a legitimidade passiva do FNDE.

No mesmo norte, colhe-se o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário
“sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que se postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não há falar em competência da Justiça Federal”
.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, a Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Com esses fundamentos, revejo meu posicionamento, pois é necessária a participação do FNDE no polo passivo da lide e, de conseguinte,
dou provimento ao Recurso de Apelação
,
acolho a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela Apelante, determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Educacional S.A., em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Aarão Moskowiski Pinto de Andrade.

Em síntese, ao promover o feito, o Apelado alegou que, no segundo semestre de 2014, iniciou o Curso de Medicina na UNIC e foi beneficiado com o FIES na modalidade 100% (cem por cento). Contudo, a Apelante passou a cobrar o adicional de R$ 4.358,99 (quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), cujo valor foi discriminado como “Serviços Educacionais Fies”.

Argumentou que não tem condições financeiras de pagar tais quantias.

Aduziu que se o valor das mensalidades do Curso é financiado integralmente pelo FIES (100%) desde o seu ingresso (no 2.º Semestre de 2014), a conduta da Apelante se mostra ilegal.

Asseverou que, se não bastasse a cobrança ilegal, a Apelante passou a aplicar sansões pedagógicas, tais quais a impossibilidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do seu nome da lista de chamada, o impediu de realizar a rematrícula e de aditar o contrato para o 2.º Semestre de 2017 e, consequentemente, para as semestralidades seguintes, até o final do Curso.

Ao apresentar a defesa, a Apelante alegou que os valores cobrados e objetos da lide se referem à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, isso porque, a despeito do contrato firmado com o Autor/Apelado prever o financiamento de 100% (cem por cento) de sua semestralidade escolar, o agente operador do FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impôs trava ilegal aos valores financiados, ou seja, o FNDE deixou de financiar 100% (cem por cento) da semestralidade praticada pela Universidade, mas apenas e tão somente os valores nos limites de sua trava imposta, ilegal e unilateralmente em contrato já em vigor.

Ou seja, alegou que o FNDE de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no SisFIES que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as Universidades em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral cobrado para a semestralidade escolar do Curso de Medicina - fica impedida.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Julgador declarou a inexistência do débito no valor de R$ 4.358,99 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) e a Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante alega o
litisconsórcio passivo entre o MEC e o FNDE
e, de conseguinte, a competência da Justiça Federal para análise da controvérsia.

Aduz que o Autor/Apelado almeja a declaração de inexistência de débitos que, segundo aduz, seriam financiados pelo contrato que firmou com o FIES; todavia, em virtude de travas sistêmicas impostas pelo FNDE, que limitou o valor da semestralidade, a Apelante não pode mais aplicar o valor integral e, por esse motivo, cobrou do Recorrido os valores residuais não cobertos pelo financiamento.

Em outros termos, insiste que o FNDE deve ser incluído no polo passivo da lide, pois o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem. É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais têm rejeitado a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e a tese de competência da Justiça Federal, de conseguinte, também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da Ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Na hipótese, na sessão de 23/02/2022, pedi vista deste processo para que pudesse analisar melhor a questão concernente ao litisconsórcio passivo necessário e, por corolário, da competência, haja vista que, até então, seguia a corrente majoritária deste Tribunal e demais Tribunais pátrios no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário e a competência é da Justiça Estadual.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021.
In verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, depois melhor estudar o tema, tenho que para a resolução da
quaestio
é imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da Apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de Instrumento que foi firmado somente entre o Aluno Apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a Instituição de Ensino cobrar ou não o excedente não abarcado pelo FIES diretamente do estudante Recorrido, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a legitimidade passiva do FNDE.

No mesmo norte, colhe-se o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário
“sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que se postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não há falar em competência da Justiça Federal”
.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, a Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Com esses fundamentos, revejo meu posicionamento, pois é necessária a participação do FNDE no polo passivo da lide e, de conseguinte,
dou provimento ao Recurso de Apelação
,
acolho a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela Apelante, determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Adiro ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, RECONHECEU A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA

DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022